Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711901-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA, VANDA LUCIA RODRIGUES FELIX, PAULO CESAR FELIX REU: TERRACAP D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 31885699, a Terracap informou os dados bancários com vistas à reversão do depósito realizados pelos autores em razão de ter sido julgado improcedente por unanimidade o pedido deduzido na inicial, nos termos do que determinado no ID 31823061. Desse modo, expeça a Secretaria da Câmara o necessário para que seja efetivada a reversão do depósito em favor da Terracap. Após, conclusos para análise do pedido de cumprimento de sentença. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora